Tribunal: STF
Processo: HC 88905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos arts. 288 e 155, §
4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal e art. 10, da Lei
Complementar nº 105/2001 (formação de quadrilha, furto qualificado e
 quebra de sigilo bancário). 2. Alegações: a) ausência de
fundamentação do decreto de prisão preventiva; b) excesso de prazo
para formação da culpa e conclusão do processo. 3. No caso concreto,
 a decretação da preventiva baseou-se no fundamento da garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O Juiz de 1º grau
apresentou elementos concretos suficientes para a caracterização da
garantia da ordem pública: a função de "direção" desempenhada pelo
paciente na organização, o qual liderava "célula criminosa"; a
ramificação das atividades criminosas em diversas unidades da
federação; e a alta probabilidade de reiteração delituosa
considerando a potencialidade da utilização ampla do meio
tecnológico sistematicamente empregado pela quadrilha. Precedentes:
HC nº 82.149/SC, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
13.12.2002; HC nº 82.684/SP, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ de 1º.08.2003 e HC nº 83.157/MT, Pleno, unânime, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJ de 05.09.2003. 4. Quanto à alegação de
excesso de prazo, constata-se a complexidade da causa. No caso
concreto, apuram-se diversos delitos cometidos por vários co-réus,
denotando razoabilidade na dilação do prazo de instrução processual,
 sem que a prisão dos envolvidos configure constrangimento ilegal.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se também haver
contribuição da defesa para a demora processual, não se configurando
 a ilegalidade alegada por excesso de prazo, por não haver mora
injustificada. Precedentes da Corte: HC nº 81.905/PE, 1ª Turma,
maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 16.05.2003; HC nº 82.138/SC,
2ª Turma, unânime, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14.11.2002; e HC
 nº 71.610/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
30.03.2001. 5. Decreto de prisão preventiva devidamente
fundamentado, nos termos do art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF.
Existência de razões suficientes para a manutenção da prisão
preventiva. Precedentes. 6. Ordem indeferida